Tribunal: TJSP
Processo: 1012412-97.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REITERADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – documentação trazida aos autos que é insuficiente para fazer ver a hipossuficiência financeira alegada – existência de elementos nos autos que são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência – indeferimento do benefício mantido – determinação de

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REITERADO QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – documentação trazida aos autos que é insuficiente para fazer ver a hipossuficiência financeira alegada – existência de elementos nos autos que são incompatíveis com a alegação de hipossuficiência – indeferimento do benefício mantido – determinação de recolhimento do preparo e de todas as custas recursais, sob pena de inscrição na dívida ativa.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO ATENDIMENTO DA DETERMINAÇÃO VISANDO REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO 485, I DO CPC – ENTENDIMENTO QUE PREVALECE – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – determinação para que o patrono da apelante informasse o telefone da constituinte para que fosse confirmada, pela serventia, a outorga da procuração – inexplicável resistência do advogado da apelante em cumprir a determinação – ordem judicial que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava perfeitamente justificada – precedentes desta C. Câmara – sentença mantida nos termos do art. 252 do RITJSP.

Resultado: recurso desprovido, com determinação.